Tribunal: TJSP
Processo: 1096068-64.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
SEGURO-SAÚDE – Modalidade: coletivo por adesão – Mensalidade – Reajustes – Contrato previsivo de reajustes anuais, subordinado a prévio ajuste entre a operadora e a contratante – Estipulação do aumento que não é suficientemente clara para o consumidor – Seguradora que se limitou a juntar relatório contemplando exclusivamente os sinistros relacionados à autora, não ao grupo de beneficiários

Ementa:
SEGURO-SAÚDE – Modalidade: coletivo por adesão – Mensalidade – Reajustes – Contrato previsivo de reajustes anuais, subordinado a prévio ajuste entre a operadora e a contratante – Estipulação do aumento que não é suficientemente clara para o consumidor – Seguradora que se limitou a juntar relatório contemplando exclusivamente os sinistros relacionados à autora, não ao grupo de beneficiários – Perícia que se pronunciou sobre a insuficiência dos dados apresentados, o que impossibilitou aferir a higidez do cálculo – Operadora, ademais, que incorreu em equívoco na aplicação da fórmula – Sentença que determina a aplicação dos índices autorizados pela ANS, mantida – Determinação de restituição dos valores em excesso devida, obedecido o prazo trienal aplicado à espécie.

Apelação não provida.